Tribunal: TJSP
Processo: 2008744-42.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora deferida no rosto de autos sobre valores a receber pelo executado a título de sucumbência – Irresignação do devedor – Parcial acolhimento – Necessidade de flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do CPC, sob pena de legitimação do inadimplemento voluntário (STJ, REsp no 1.059.781/DF) – Ademais, expresso posicionamento do C.

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora deferida no rosto de autos sobre valores a receber pelo executado a título de sucumbência – Irresignação do devedor – Parcial acolhimento – Necessidade de flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do CPC, sob pena de legitimação do inadimplemento voluntário (STJ, REsp no 1.059.781/DF) – Ademais, expresso posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de relativizar a impenhorabilidade sobre vencimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor (EREsp 1.874.222/DF), de modo a prestigiar o entendimento de que o cidadão deve destinar os valores por ele percebidos também ao cumprimento das obrigações por ele assumidas – Constrição sobre a totalidade dos valores a receber que, entretanto, pode onerar em demasia o executado, advogado e idoso, cuja verba penhorada ostenta natureza alimentar e se destina também ao pagamento de seus gastos ordinários – Limitação da penhora a 30% sobre o crédito que o agravante detem naqueles autos – Recurso provido em parte apenas para esse fim.